Tribunal: TJDFT
Processo: 0742036-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742036-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSINEIDE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO A agravante-autora não litiga com gratuidade de justiça. Assim, proceda ao preparo do recurso em dobro, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, nos termos do art. 1.007, §4o,do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora